Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713579-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALHARIA IPANEMA LTDA AGRAVADO: REINALDO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MALHARIA IPANEMA LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do devedor para pagamento parcial e sucessivo da dívida exequenda. Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, o cabimento excepcional da constrição salarial da executada, porquanto já esgotadas as tentativas de localização de outros bens passíveis de penhora. Enfatiza que a regra da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada enquanto preservada a dignidade do devedor e de sua família, assim, entende que, pelo fato do agravado possuir vínculo empregatício, a restrição requerida não alvitrará a sua dignidade e a de sua família. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o pedido de penhora, ainda que parcial, do salário do agravado. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. É importante destacar que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, há de se considerar a necessidade premente de se preservar o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a Corte Especial do STJ protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor, como se constata no acórdão a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Com efeito, a agravante aduz que o agravado possui vínculo empregatício, entretanto sequer sabe informar qual a natureza dessa relação, e sequer o valor recebido a título de salário mensal, devendo-se portanto supor que minimamente seus rendimentos sejam em torno de um salário mínimo, e requereu a constrição de 30%, mesmo sem se saber o valor de seu salário. Como dito, pressupõe-se que o agravado receba um salário mínimo, e a referida quantia não se revela suficiente para garantir ao agravado uma subsistência mínima e de forma digna. Ausente, pois, plausibilidade do direito à penhora pretendida. No tocante ao perigo de dano, observa-se que o não recebimento da quantia executada não se consubstancia em risco ao resultado útil do processo principal, haja vista, principalmente, o valor da execução. Em conclusão, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência perseguida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique a presente decisão ao d. Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator